Tribunal: STJ
Processo: 0736462-03.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009194 - DF
(2025/0294697-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: ELEONORA APARECIDA VASCONCELOS SANTANA - DF036823
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF054184
FERNANDO MALTA LAMENHA - DF083059
PATRICIA LEIRO GANEM - DF049557
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N.
197 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 181 e 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, reiterando a alegação de
existência de repercussão geral das questões
debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA55347224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ff47acc5-b31f-4ec1-8646-f03f1bcb9b91

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ff47acc5-b31f-4ec1-8646-f03f1bcb9b91

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009194 - DF
(2025/0294697-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: ELEONORA
APARECIDA
VASCONCELOS
SANTANA
-
DF036823
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF054184
FERNANDO MALTA LAMENHA - DF083059
PATRICIA LEIRO GANEM - DF049557
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N.
197 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 181 e 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, reiterando a alegação de
existência de repercussão geral das questões
debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA55063557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: 0e13e77d-a528-4689-9d39-730250655e6f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 673 - 675):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DEJUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA EM RAZÃO
DE RECURSO PROTELATÓRIO. DISCUSSÃO RESTRITA AO
ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 197 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que a controvérsia não se restringe à
análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, tampouco à discussão
acerca da aplicação de multa processual, mas à completa e inequívoca negativa
de prestação jurisdicional, decorrente do encadeamento de óbices formais que
obstaram a apreciação do mérito.
Nesse sentido, afirma que o acórdão ora impugnado teria violado, de
forma direta, os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Alega que a sanção prevista no
§ 4o, do CPC, na forma
art. 1.021,
como aplicada, assume caráter inibitório e punitivo em desfavor da parte
hipossuficiente, configurando barreira financeira incompatível com o disposto no
o, LXXIV, da Constituição Federal, razão pela qual a matéria ultrapassa o
art. 5
âmbito infraconstitucional e não se enquadra no Tema n.197 do STF.
Renova o pedido de justiça gratuita, e requer o provimento do agravo
para que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos ao
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55063557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: 0e13e77d-a528-4689-9d39-730250655e6f

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 694 - 701.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, assevero que o pedido de gratuidade de justiça
2.
formulado à fl. 656 foi deferido tão somente no que se refere às custas para a
interposição do recurso extraordinário, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 98,
Processo Civil, bem como da
Esclareça-se que não há custas
Lei n. 1.060/1950.
processuais para Agravo Interno, nem para embargos de declaração, conforme
do Código de Processo Civil e Resolução
n.
art. 1.023
STJ/GP
2/2017.
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
3.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55063557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: 0e13e77d-a528-4689-9d39-730250655e6f

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
No mais, segundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema
4.
n. 197), "não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se
restringe ao plano processual" (AI n.
relator Ministro Cézar Peluso,
752.633/SP,
Plenário Virtual, DJe de
.
18/12/2009)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
ART. 93,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/8/2022,
9/2022.
Documento eletrônico VDA55063557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: 0e13e77d-a528-4689-9d39-730250655e6f

Portanto, tratando-se de recurso extraordinário que discute questão
destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo Tribunal
Federal, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: 0e13e77d-a528-4689-9d39-730250655e6f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 3.009.194 / DF
Número Registro: 2025/0294697-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07364620320248070001 7364620320248070001
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS : ELEONORA APARECIDA VASCONCELOS SANTANA - DF036823
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF054184
FERNANDO MALTA LAMENHA - DF083059
PATRICIA LEIRO GANEM - DF049557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
Documento eletrônico VDA55333424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 5ff7bb0f-2203-4773-8626-5831076a5e71

LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS : ELEONORA APARECIDA VASCONCELOS SANTANA - DF036823
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF054184
FERNANDO MALTA LAMENHA - DF083059
PATRICIA LEIRO GANEM - DF049557
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 5ff7bb0f-2203-4773-8626-5831076a5e71